Tribunal: STJ
Processo: 0810174-67.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984514 - AL (2025/0251296-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANALICE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANA KARINA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DANIEL ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: FRANCISCA TEOFILO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LENIRA CANDIDO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA PETRUCIA DA SILVA
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Incabível a tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em
momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF no caso em análise.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53228750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: e9caa58c-adab-402b-b063-567f1bd9664d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: e9caa58c-adab-402b-b063-567f1bd9664d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984514 - AL (2025/0251296-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANALICE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANA KARINA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DANIEL ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: FRANCISCA TEOFILO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LENIRA CANDIDO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA PETRUCIA DA SILVA
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Incabível a tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em
momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF no caso em análise.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52927525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/12/2025 12:16:20
Código de Controle do Documento: 5b8e6037-6261-4d1d-9499-eee25c82b6d0

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 397-402) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 390-393) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante afirma a violação do
II, do
art. 1.022,
CPC no caso, pois "se apontou vícios no r. acórdão e o D. Tribunal
deixou de saná-
a quo
los" (fl. 398).
Reitera a alegação de que o acordo celebrado não abrange as questões de
direito requeridas na presente ação, sustentando assim a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ.
Por fim, argumenta com a impossibilidade de incidência das Súmulas n. 282 e
356 do STF no caso em análise.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 406-411).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
Os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 390-393):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 300-302).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da parte ora recorrente, em
julgado que recebeu a seguinte ementa (fls. 212-213):
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO A QUO QUE
DETERMINOU A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE REQUERENTE, NOS TERMOS DO
VI DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE
ART. 485,
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A BRASKEM. ACORDO
FIRMADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO NO ÂMBITO DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL.
QUITAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS DIREITOS DECORRENTES
DA
RELAÇÃO
EM
ESPEQUE.
PERDA
DO
OBJETO
SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. COISA JULGADA MATERIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE DEVE SER
MANEJADA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, DE COMPETÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA52927525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/12/2025 12:16:20
Código de Controle do Documento: 5b8e6037-6261-4d1d-9499-eee25c82b6d0

JUSTIÇA FEDERAL. VALIDADE DAS NEGOCIAÇÕES PRIVADAS.
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1) A Ação de origem: Trata-se de ação de indenização por danos morais
movida contra a Braskem S/A.
2) A decisão recorrida: O Juízo de primeira instância extinguiu o
processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso V, do
CPC, alegando perda do objeto da ação em razão de acordo celebrado
entre as partes.
3) O recurso: Agravo de instrumento interposto pelos agravantes,
questionando a extinção do processo, alegando que o acordo não
abrange danos morais e que a sentença violou direitos do consumidor.
4) O fato relevante: O acordo individual celebrado entre os agravantes e
a Braskem foi homologado em outra instância (Justiça Federal), o que
extinguiu o interesse processual dos agravantes na ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A principal questão é se a extinção do processo sem resolução de mérito
deve ser revista, considerando o acordo homologado e sua abrangência,
especialmente no que tange à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do juiz de origem foi mantida com base na extinção do
processo devido à perda do objeto, pois o acordo individual entre as
partes foi homologado e abarcou os direitos discutidos na ação. A
jurisprudência da Corte também reforça que, uma vez homologado o
acordo, a questão deve ser tratada na Justiça Federal, não sendo
possível reverter a homologação através da ação estadual.
IV. DISPOSITIVO RELATÓRIO
Conhece-se do recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo
a decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão
da perda do objeto, conforme o acordo celebrado e homologado.
No recurso especial (fls. 223-236), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
os recorrentes apontaram:
(i) violação dos arts. 14, § 1°, da
e 186 e 927 do CC,
Lei n. 6.938/1991
sustentando que, no caso concreto, o acordo celebrado nos autos de ação civil
pública não abrange as questões de direito requeridas na presente ação
individual de danos morais,
(ii) afronta aos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, do CDC, afirmando a
existência de cláusula leonina no acordo celebrado, e
(iii) contrariedade aos arts. 22 e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14, e 90 do CPC, no
que diz respeito à violação do contrato de prestação de serviços celebrado
entre o ora agravante e seu patrono.
Contrarrazões apresentadas (fls. 242-272).
No agravo (fls. 307-313), foram refutados os fundamentos da decisão agravada
e foi alegado o cumprimento de todos requisitos legais para recebimento do
especial. Requereu-se ainda o sobrestamento do feito, tendo em vista os
Temas n. 675/STF e 923/STJ.
Contraminuta apresentada (fls. 322-330).
Documento eletrônico VDA52927525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/12/2025 12:16:20
Código de Controle do Documento: 5b8e6037-6261-4d1d-9499-eee25c82b6d0

É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rejeita-se o pedido de sobrestamento formulado, uma vez que a
determinação de suspensão exarada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do representativo de controvérsia do Tema 923 se restringiu às
ações indenizatórias individuais decorrentes da exploração da jazida de
chumbo no Município de Adrianópolis (PR), o que, por óbvio, não se aplica ao
presente caso. Ademais, eventual discussão acerca da validade do acordo
celebrado entre as partes deve ser objeto de ação própria.
No mais, quanto ao acordo celebrado, o Tribunal de origem consignou, com
base nos elementos fático-probatórios, que, no caso em exame, houve a
quitação quanto a todos os direitos decorrentes da relação em espeque.
Confira-se (fl. 218):
, cinge-se a controvérsia em aferir se merece reparo a decisão
In casu
vergastada, por intermédio da qual o Juízo de origem extinguiu o
processo sem resolução de mérito, com fulcro no
VI, do Código
art. 485,
de Processo Civil, tendo em vista a perda do objeto da ação, em relação
aos agravantes.
Pois bem.
Acerca do exposto, imperioso consignar que, em consulta ao processo
originário, verifica-se que os agravante e a agravada celebraram acordo
individual abarcando todo o objeto da demanda por ele deduzida. O
referido acordo individual foi devidamente submetido à homologação do
juízo federal da 3a Vara Federal em Maceió, nos autos n° 0801192-
43.2022.4.05.8000 conforme certidões de objeto e de pé de fls. 936/937,
941/942, 943/944, 945/946, 947 e 948/949 q.
A Corte de origem concluiu que o acordo celebrado abrangeu a indenização
por danos morais.
A revisão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois dependeria
da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do
recurso.
Por fim, quanto à possível violação dos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, do
CDC, não houve pronunciamento do Tribunal
sobre a existência de
a quo
cláusula leonina no acordo celebrado, nem a Corte local foi instada a fazê-lo
por via de embargos declaratórios, circunstância que impede o conhecimento
da insurgência por falta de prequestionamento.
Da mesma forma, é de se observar que não houve análise da alegação de que
"é necessário resguardar os direitos e prerrogativas do presente advogado, o
que claramente foi violado pelo D. Colegiado
, ao não fixar a retenção de
a quo
honorários frente a extinção do feito" (fl. 233).
Assim, devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, quanto à alegação de que houve violação do
do CPC,
art. 1.022
bem como de que ocorreu a negativa de prestação jurisdicional, por omissão no acórdão
Documento eletrônico VDA52927525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/12/2025 12:16:20
Código de Controle do Documento: 5b8e6037-6261-4d1d-9499-eee25c82b6d0

recorrido, essas teses não foram apresentadas nas razões do recurso especial,
tampouco houve oposição de embargos de declaração na origem, tratando-se, portanto,
de indevida inovação recursal, que não pode ser apreciada.
No mais, acerca da alegação de que o acordo celebrado não abrange as
questões de direito requeridas na presente ação, o Tribunal de origem, apreciando a
irresignação, asseverou que, "em consulta ao processo originário, verifica-se que os
agravante e a agravada celebraram acordo individual abarcando todo o objeto da
demanda por ele deduzida" (fl. 218).
Portanto, a Corte local afastou expressamente a tese de que o acordo
celebrado não abrangeu a indenização por dano moral. Rever os fundamentos do
decidido exigiria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, quanto à afronta aos arts. 421 e 424 do CC, 51, I e IV, do CDC, 85, §
14, do CPC e 22 e 34, VIII, do EOAB, não houve pronunciamento do Tribunal a quo
sobre: (i) a existência de cláusula leonina no acordo celebrado, e (ii) a necessidade de
retenção de honorários advocatícios frente a extinção do feito.
Assim, devem ser mantidas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52927525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/12/2025 12:16:20
Código de Controle do Documento: 5b8e6037-6261-4d1d-9499-eee25c82b6d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.514 / AL
Número Registro: 2025/0251296-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07066266220208020001 08101746720248020000 7066266220208020001 8101746720248020000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANALICE DOS SANTOS
OUTRO
NOME
: ANA KARINA DOS SANTOS
AGRAVANTE : DANIEL ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : FRANCISCA TEOFILO DOS SANTOS
AGRAVANTE : LENIRA CANDIDO DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA PETRUCIA DA SILVA
AGRAVANTE : SANDRA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53205236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:02:07
Código de Controle do Documento: e7475a39-19ab-4475-9e94-34715d980b76

AGRAVANTE : ANALICE DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANA KARINA DOS SANTOS
AGRAVANTE : DANIEL ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : FRANCISCA TEOFILO DOS SANTOS
AGRAVANTE : LENIRA CANDIDO DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA PETRUCIA DA SILVA
AGRAVANTE : SANDRA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:02:07
Código de Controle do Documento: e7475a39-19ab-4475-9e94-34715d980b76